Tribunal: TJES
Processo: 5035387-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035387-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ VITALI PIGNATON e outros (5)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035387-17.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: BEATRIZ VITALI PIGNATON, FERNANDA SCARPATTI PIMENTEL, FILIPE LUPPI MOREIRA, ROGERIO CAPRINI GRASSI, ENRICO DUAYER DA SILVA DREUX COSTA, FABIO QUARESMA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERITOS DA POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017. REGULARIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à questão suscitada pela parte recorrente no tocante à declaração de inconstitucionalidade formal do §3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017 pela 3ª Câmara Cível do E. TJES nos autos do processo nº 5040574- 40.2022.8.08.0024, cumpre esclarecer que, embora não se desconheça o seu teor, tal entendimento ainda carece de análise pelo Tribunal Pleno, de modo que a declaração de inconstitucionalidade havida na hipótese ainda não possui efeitos
erga omnes
, cabendo aos julgadores singulares e aos demais órgãos colegiados a análise da questão caso a caso.

(3). Nesse sentido, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 5026092-20.2023.8.08.0035, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E PAGO A PARTIR DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). Cuida-se de ação em que a parte autora busca a condenação do Estado no pagamento de gratificação de insalubridade relativa ao período compreendido entre dezembro/2021 e outubro/2022, bem como a diferença do valor pago após outubro/2022. (2). A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso interposto pela parte autora visando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. (3). É incontroverso que, a partir de 1º/12/2021, o autor fazia jus ao adicional de insalubridade. Também não se discute que, a partir do mês de novembro/2022 houve o pagamento de tal verba, ainda que em valor diverso do que o autor entende ser devido. Nos documentos carreados aos autos, especialmente no contracheque de id. 7298201 e espelho de id. 7298202, não consta o pagamento de tal vantagem ao autor. Em que pese a parte requerida alegar que houve pagamento do adicional de insalubridade retroativo, não há provas neste sentido. Assim, entendo que o Estado não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor no que se refere ao período entre 1º/12/2021 e 31/10/2022. Assim, a sentença merece reforma para condenar o Estado no pagamento do adicional relativo a este período. (4).
O valor a ser pago, porém, deve observar a base de cálculo prevista na Lei Estadual 10.750/2017, qual seja, “o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11” (art. 1º).
(5).
Ao contrário do que defende o autor, a utilização de referida base de cálculo não contraria qualquer preceito contido na Constituição Federal.
Também não há de se falar na aplicação da Lei 8112/90, tendo em vista que esta se aplica aos servidores públicos Federais, enquanto o autor é servidor público do Estado. (6).
O STF, na Súmula Vinculante nº 04, veda ao Poder Judiciário a alteração de base de cálculo de vantagens de servidor, sob pena de atuar como legislador positivo.
(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a parte recorrida ao pagamento de adicional de insalubridade à parte autora, pelo período compreendido entre 1º/12/2021 e 31/10/2022, devendo-se utilizar como base de cálculo os parâmetros fixados na Lei Estadual 10.750/2017.
[...]”.

(4). Dessa forma, considerando a consonância do
decisum
objurgado em relação ao entendimento firmado por esta Turma Recursal em caso idêntico, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se incólume a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)